Tribunal: TJDFT
Processo: 0725739-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725739-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME EMBARGADO: CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME, contra a acórdão de ID – 43137921. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID - 43276518. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:50:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador